Tribunal: CARF
Processo: 16682.901572/2018-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Hélcio Lafetá Reis
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS PROGRAMADAS. INSPEÇÕES TÉCNICAS, MANUTENÇÃO E REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO. ATIVO IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A aquisição de embarcações utilizadas no processo produtivo ou na prestação de serviços gera direito ao desconto de crédito, sendo que, tratando-se de regime especial de creditamento, tal crédito pode ser apropriado na forma prevista na lei instituidora do benefício, em prazo reduzido, observados os demais requisitos da lei.
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. ALUGUEL OU ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
No confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes verificados na base de cálculo (súmula CARF no 159).

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o despacho decisório, amparado em informações extraídas do livro Razão e do Dacon, não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.901572/2018-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.683 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2021
Recorrente
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITO. DOCAGENS E PARADAS
PROGRAMADAS.
INSPEÇÕES
TÉCNICAS,
MANUTENÇÃO
E
REABILITAÇÃO DE TANQUES DE ARMAZENAMENTO. ATIVO
IMOBILIZADO. ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. POSSIBILIDADE.
Geram direito ao desconto de créditos com base nos encargos de depreciação
os gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo, dentre
os quais se incluem os dispêndios com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação
de tanques de armazenamento, quando acarretam aumento de vida útil superior
a um ano aos bens em que aplicados, observados os demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
AQUISIÇÃO
DE
EMBARCAÇÕES. POSSIBILIDADE.
A aquisição de embarcações utilizadas no processo produtivo ou na prestação
de serviços gera direito ao desconto de crédito, sendo que, tratando-se de
regime especial de creditamento, tal crédito pode ser apropriado na forma
prevista na lei instituidora do benefício, em prazo reduzido, observados os
demais requisitos da lei.
NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ALUGUEL
OU
ARRENDAMENTO. DUTOS. TERMINAIS. PRÉDIOS. TERRENOS.
POSSIBILIDADE.
Gera direito ao desconto de crédito das contribuições não cumulativas o
arrendamento ou aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios,
terrenos e bases e outros bens utilizados nas atividades da empresa, observados
os demais requisitos da lei.
OMISSÃO DE RECEITAS. DESNECESSIDADE DE LANÇAMENTO.
No confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins de se
confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes
verificados na base de cálculo (súmula CARF no 159).
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.901572/2018-53
Fl. 3296
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Período de apuração: 01/08/2012 a 31/08/2012
ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova recai sobre a pessoa que alega o direito ou o fato que o
modifica, extingue ou que lhe serve de impedimento, devendo prevalecer o
despacho decisório, amparado em informações extraídas do livro Razão e do
Dacon, não infirmadas com documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário,
no sentido de reverter as glosas de créditos, observados os demais requisitos da lei, nos seguintes
termos: I) por unanimidade de votos, em relação (i) à depreciação/amortização de gastos com
inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento e (ii) aos
aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de dutos e terminais; II)
por maioria de votos, em relação à depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e
embarcações operados pelo contribuinte, vencida a Conselheira Mara Cristina Sifuentes, que
negava provimento nesse tópico; e III) por maioria de votos, em relação às aquisições de
embarcações, vencidos parcialmente os Conselheiros Arnaldo Diefenthaeler Dornelles e Paulo
Régis Venter (Suplente convocado), que consentiram em relação ao direito ao desconto de
crédito com base nos encargos de depreciação mas sem se aplicar o regime especial da Lei no
11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Pedro Rinaldi de
Oliveira Lima, Paulo Régis Venter (Suplente convocado), Laércio Cruz Uliana Júnior, Márcio
Robson Costa e Hélcio Lafetá Reis (Presidente e Relator).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em decorrência da decisão da
Delegacia de Julgamento (DRJ) que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
manejada pelo contribuinte acima identificado para se contrapor ao despacho decisório da
repartição de origem em que não se reconhecera o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins
não cumulativa, e, por conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes.
Segundo o contribuinte, ele tem como objeto social operações de transporte e
armazenagem de granéis, petróleo e seus derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em
geral, por meio de dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros.
De acordo com a Informação Fiscal, glosaram-se os seguintes créditos:
Fl. 3297
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

a) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento, por não encontrar respaldo na legislação que rege a não cumulatividade das
contribuições (incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003), uma
vez que a lei autoriza referido desconto de crédito somente em relação a máquinas, equipamentos
e bens incorporados ao ativo imobilizado, não abrangendo os gastos com manutenção desses
bens, ainda que registrados no ativo imobilizado;
b) aquisições de embarcações pelo valor total da operação, por falta de amparo
legal;
c) aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de
dutos e terminais, por não se enquadrarem nos dispositivos legais que restringem seu alcance às
despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica, utilizados
nas atividades da empresa, e ao valor das contraprestações de operações de arrendamento
mercantil de pessoa jurídica (incisos IV e V do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003).
Além das glosas de créditos acima relacionadas, a Fiscalização identificou
omissão de receitas operacionais, tendo havido ainda, na apuração das contribuições devidas, a
exclusão dos pagamentos realizados e as retenções na fonte.
Na Manifestação de Inconformidade, o contribuinte requereu o reconhecimento da
procedência dos créditos, aduzindo o seguinte:
1) o art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 permite objetivamente o
desconto de créditos calculados em relação aos aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos
utilizados na atividade da empresa e o reconhecimento de crédito com base nos encargos de
depreciação e amortização de máquinas, equipamentos e bens incorporados ao ativo imobilizado;
2) os dutos e terminais locados ou arrendados são indispensáveis para a atividade
fim da empresa e os valores pagos geram o necessário direito de crédito;
3) os gastos com manutenção, reparo e reabilitação de máquinas, equipamentos e
bens do ativo imobilizado são ativados, já que realizados apenas em intervalos regulares (média
de 3 anos), e por isso submetidos à depreciação ou à amortização, gerando, por conseguinte,
direito a crédito, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003;
4) para realizar suas atividades típicas, que são as operações de transporte de
petróleo e seus derivados, por força de lei expressa (Lei do Petróleo – art. 65 da Lei no 9.478, de
06/08/1997), a Transpetro está autorizada a possuir ou construir e, quando necessário, arrendar
ou locar de pessoas jurídicas embarcações, dutos e terminais aquaviários para serem operados no
interesse da Petrobras na cadeia de produção de petróleo ou gás natural;
5) a Transpetro já havia sido autuada em relação ao ano-calendário de 2009
(processo administrativo no 16682.720339/2014-48), com decisão final, consignada no acórdão
do CARF no 3402-002.923, cancelando-se a exigência fiscal por decisão unânime;
6) todos os fatos jurídicos geradores do direito de crédito legalmente previstos no
rol positivo do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 sujeitam-se apenas ao cotejo das
Fl. 3298
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

vedações legais do art. 3o, § 2o, das mesmas leis, que afastam o crédito em relação a: (i) de mão-
de-obra paga a pessoa física e (ii) aquisição de bens ou serviços utilizados como insumos, não
sujeitos ao pagamento da contribuição, inclusive no caso de isenção, quando revendidos ou
utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não
alcançados pela contribuição;
7) o STJ foi expresso em apontar a ilegalidade das Instruções Normativas RFB no
247/2002 e 404/2004, que adotaram exegese restritiva do conceito de insumo;
8) as atividades que compõem o objeto social da Transpetro estão afetadas por
uma clara reserva de lei ao apoio à Petrobras no transporte de petróleo e, por isso, sujeitam-se a
rigorosos controles internos e externos quanto ao emprego das embarcações;
9) com o advento da Lei no 11.638/2007 e a emissão da Deliberação CVM no
583/2009, a qual aprova o Pronunciamento Técnico CPC 27 - Ativo Imobilizado, resta claro que
os custos com inspeções importantes, realizadas em busca de falhas, independentemente de
haver substituição de peças, passou a ser reconhecido no valor contábil do item do ativo
imobilizado;
10) a aquisição de embarcações pela Transpetro para emprego em afretamentos à
Petrobras, parte da atividade prevista no seu objeto social, dá direito ao crédito nos termos do art.
3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime especial de creditamento
previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011, a Transpetro pode
aproveitar os créditos na forma nele prevista, em prazo reduzido, ao tempo em que se aplica
também a empresas prestadoras de serviços;
11) sendo as máquinas e os equipamentos instrumentos projetados para alcançar
um determinado objetivo, dotados de automação, que utilizam energia e empregam força para
desenvolver a finalidade a que se propõem, indubitavelmente, as embarcações se enquadram
nesse conceito;
12) para o cumprimento das suas atividades principais, a Transpetro (arrendatária)
celebrou com a Petrobras (proprietária) contratos de arrendamento/aluguel de dutos e terminais
aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens, tencionando o gerenciamento e
operação dessas instalações localizadas em diversas regiões do Brasil, operações essas tributadas
pelas contribuições;
13) nos termos do art. 65 da Lei no 9.478/1997, constitui obrigação legal da
Transpetro, precisamente, operar os dutos, terminais marítimos e embarcações da Petrobras, com
vistas ao transporte de petróleo e seus derivados, além de gás natural;
14) o conceito jurídico de “prédio” engloba não apenas as edificações, mas todos
os bens incorporados ao solo e subsolo, razão pela qual os dutos e os terminais de transporte,
arrendados ou alugados, constituem prédios para o direito civil, pois, após instalados, agregam-
se, ou seja, incorporam-se ao solo, na condição plena de bens imóveis;
15) para fins das contribuições não cumulativas, revela-se possível a apuração e
apropriação de créditos associados, tanto a despesas com o arrendamento mercantil financeiro,
bem como com o arrendamento mercantil operacional (aluguel), indistintamente;
Fl. 3299
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

16) a repartição de origem afirmou ter identificado supostas diferenças de receitas
e listou alegados valores das contribuições não recolhidos, mas nada explicou efetivamente,
tratando-se, portanto, de alegações genéricas e abstratas e, por isso, insuficientes (ausência de
motivação e cerceamento do direito de defesa), além de se referir a débitos já alcançados pela
decadência (§ 4o do art. 150 do CTN).
A DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, arguindo que (i)
as hipóteses de creditamento no âmbito do regime não cumulativo são somente as previstas na
legislação de regência, que é exaustiva ao enumerar os custos e encargos passíveis de
creditamento, (ii) impossibilidade de extensão dos efeitos da decisão proferida pelo STJ, no
âmbito do REsp no 1.221.170-PR, a outros tipos de créditos que não os vinculados à aquisição de
insumos, (iii) inexistência na legislação de dispositivo legal que autorize a tomada de créditos em
relação a valores de despesas de depreciação havidas com gastos realizados com manutenção das
embarcações (docagens) e dos dutos e terminais (paradas programadas), bem como em relação à
aquisição de embarcações, (iv) somente geram crédito as operações de arrendamento mercantil
que estiverem de acordo com os termos da Lei n° 6.099/74, com as alterações introduzidas pela
Lei no 7.132/83, e da Resolução BACEN no 2.309/96, (v) inexistência na legislação de previsão
de desconto de créditos em relação a aluguel de dutos, terminais e embarcações e (vi)
inaplicabilidade da decadência na averiguação da liquidez e certeza do crédito pleiteado.
Cientificado da decisão de primeira instância, o contribuinte interpôs Recurso
Voluntário e requereu o reconhecimento da nulidade do acórdão por falta de motivação e da
completa improcedência do lançamento suplementar ou o reconhecimento integral do crédito,
ou, alternativamente, a conversão do julgamento em diligência, repisando os argumentos de
defesa, aduzindo ainda o seguinte:
a) o acórdão recorrido se silenciou acerca da essencialidade e relevância das
despesas com docagens e paradas programadas, serviços técnicos esses necessários à
regularidade de suas atividades, bem como sobre o fato de se tratar de imposição regulatória;
b) a manutenção de dutos, terminais e embarcações se traduz em custos de
confiabilidade inerentes às operações de transporte de combustíveis;
c) viabilidade da apropriação acelerada e integral de créditos das contribuições
decorrentes da aquisição de navios;
d) as despesas de aluguéis ou arrendamentos de dutos e terminais e de
embarcações correspondem a hipótese autônoma de creditamento (aluguel ou locação de
equipamentos).
Posteriormente, o contribuinte peticionou junto à repartição de origem,
requerendo o julgamento conjunto de todos os processos conexos ao presente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 3300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de despacho decisório da repartição de origem
em que não se reconheceu o direito creditório pleiteado, relativo à Cofins não cumulativa, e, por
conseguinte, não se homologaram as compensações correspondentes.
Em relação ao pedido de reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, por
ausência de motivação, pelo fato de a DRJ não ter enfrentado, em toda a sua amplitude, os
argumentos de defesa encetados na primeira instância, calando-se sobre os critérios de
essencialidade e relevância dos dispêndios sob análise nestes autos, há que se destacar, de
pronto, que tal alegação não procede, pois o julgador administrativo, de acordo com a
competência a ele atribuída, expôs de forma clara os fundamentos de sua decisão, restringindo-se
àqueles suficientes a embasar suas posições em relação a todas as matérias controvertidas.
Além do mais, não se vislumbra a ocorrência de preterição do direito de defesa,
nos termos regidos pelo art. 59 do Decreto no 70.235/19721, tendo o julgador formado a sua
convicção a partir dos itens probatórios presentes nos autos, em conformidade com o art. 29 do
mesmo decreto2.
Superada tal preliminar de nulidade, destaque-se que remanescem controvertidas
nesta instância as seguintes matérias:
a) crédito apurado com base na depreciação/amortização de gastos com docagem
de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e
reabilitação de tanques de armazenamento;
b) créditos decorrentes de aquisições de embarcações;
c) créditos relativos a aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e
arrendamento de dutos e terminais;
d) omissão de receitas operacionais.
Referidas matérias já foram objeto de julgamento neste CARF, como, por
exemplo, nos acórdãos no 3301-010.377, de 22/06/2021, e 3402-002.923, de 23/02/2016, ambos
decorrentes de recursos voluntários interpostos pelo mesmo contribuinte deste processo, cujas
ementas, respectivamente, assim dispõem:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DOCAGENS
E
PARADAS
PROGRAMADAS.
ATIVO
IMOBILIZADO.
ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1 Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
2 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
Fl. 3301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de um ativo são tratados como
insumos, passíveis de apuração de crédito, desde que não prolonguem a vida útil do
bem em mais de um ano. Gastos com manutenção, reparos e substituição de peças de
um ativo que prolongam a vida útil do bem em prazo superior a um ano, conforme a
legislação do imposto sobre a renda, devem ser ativados, apurando-se sobre eles
despesas de depreciação. Sobre as despesas de depreciação é possível a apuração de
créditos não cumulatividade do PIS/COFINS, nos termos artigo 3o, § 1o, III, da Lei n.
10.833/2003. Inteligência da Solução Cosit n. 59/2021.
AQUISIÇÃO DE EMBARCAÇÕES. CRÉDITOS. APROPRIAÇÃO IMEDIATA.
POSSIBILIDADE.
A interpretação do disposto no art. 1o da Lei no 11.774/2008, que permite a apropriação
imediata de crédito sobre o valor de aquisição do ativo, comporta a inclusão de
quaisquer máquinas e equipamentos, o que inclui as embarcações, desde que utilizadas
para a prestação de serviços ou produção de bens. Inadequação da classificação fiscal da
TIPI sobre máquinas e equipamentos para a restrição interpretativa, devendo-se buscar
um sentido próprio na legislação do PIS e da COFINS.
ALUGUEL. DUTOS E TERMINAIS. NATUREZA DE PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais têm a natureza de
prédio, permitindo a apuração de crédito com fundamento no inciso IV, do art. 3°, da
Lei n° 10.833/2003.
CREDITAMENTO NO REGIME NÃO CUMULATIVO. ÔNUS DA PROVA.
Na apuração de COFINS não-cumulativa, a prova da existência do direito de crédito
indicado nas declarações incumbe ao contribuinte, de maneira que, não havendo tal
demonstração, deve a Fiscalização efetuar as glosas (art. 170 do CTN c/c art. 373 do
CPC/15).
COMPENSAÇÃO. DECADÊNCIA. VERIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
INEXISTÊNCIA.
Visando apurar a certeza e liquidez do direito creditório invocado em declaração de
compensação, é cabível averiguar a base de cálculo do tributo, ainda que isso implique
em verificar fatos ocorridos há mais de cinco anos. Esse procedimento não se confunde
com o prazo decadencial do direito de constituição do crédito tributário mediante
lançamento de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de perícia para,
de ofício, promover a produção de prova da legitimidade do crédito defendido pelo
contribuinte.
Recurso Voluntário Provido em Parte
(...)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
Período de apuração: 01/05/2009 a 31/05/2009, 01/08/2009 a 31/10/2009
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de creditamento das contribuições sociais não cumulativas são todos
aqueles bens e serviços pertinentes ao processo produtivo, cuja subtração obsta a
Fl. 3302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

atividade produtiva ou implica substancial perda de qualidade do serviço ou produto
final resultante.
DUTOS E TERMINAIS. ACESSÃO AO SOLO. AQUISIÇÃO DE NATUREZA DE
PRÉDIO.
Por incorporarem-se ao solo para sua utilização, os dutos e terminais adquirem natureza
de prédio para fins de inclusão na sistemática de creditamento das contribuições não-
cumulativas.
ARRENDAMENTO MERCANTIL. CARACTERÍSTICAS DE ALUGUEL. DIREITO
AO CRÉDITO.
A análise do contrato de arrendamento mercantil basta para que se verifique se trata, em
rigor, de um contrato de locação. As partes utilizam de forma fungível as expressões
arrendamento e aluguel, além do contrato deter todos os elementos que o caracterizam
como tal sequer há previsão de possibilidade de aquisição dos bens "arrendados" ao
final do período, o que tout court afasta os elementos de venda e financiamento que
fazem parte do arrendamento mercantil, restando apenas a sua caracterização como uma
locação.
Feitas essas considerações, passa-se à análise das matérias controvertidas.
I. Crédito. Depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e
embarcações. Inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento.
A Fiscalização glosou créditos relativos à depreciação/amortização de gastos com
docagem de navios e embarcações operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas,
manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento, por falta de autorização legal,
considerando que os incisos VI e VII e § 1o do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003
somente autorizam o desconto de crédito em relação a máquinas, equipamentos e bens
incorporados ao ativo imobilizado, não abrangendo os gastos com manutenção desses bens,
ainda que registrados no ativo imobilizado.
O Recorrente argumenta que os gastos com manutenção, reparo e reabilitação de
máquinas, equipamentos e bens do ativo imobilizado são ativados, já que realizados apenas em
intervalos regulares (média de 3 anos), e por isso submetidos à depreciação ou à amortização,
gerando, por conseguinte, direito a crédito, nos termos do inciso VI do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003.
Por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377 relativos a tal
matéria, reproduzo na sequência trechos do seu voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO COM BASE NOS ENCARGOS DE
DEPRECIAÇÃO LINHA 09 FICHAS 06A e 16 A- DACON
Da auditoria dos créditos pleiteados pela Recorrente, após análise de toda
documentação, a fiscalização detectou a escrituração no ativo imobilizado das
despesas com serviços de manutenção e reparos relativos às paradas programadas
para manutenção e docagens de navios e embarcações.
Diante disso, intimou a Recorrente para apresentar explicações e para que informasse a
legislação que fundamentasse o registro contábil de tais gastos no ativo imobilizado,
com a consequente apuração dos créditos de PIS e COFINS sobre as despesas de
depreciação, na forma do artigo 3o, VI, da Lei n. 10.833/2003.
Fl. 3303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

De acordo com informações apresentadas pelo contribuinte, fls. 779, os
encargos informados na linha 09 das fichas 06A e 16A, das DACONs
referem-se a amortização de gastos com manutenção e reparos de
embarcações ( docagens ) e das instalações de Dutos & Terminais ( parada
programada ).
Às fls 782 o contribuinte apresentou planilhas de Crédito Depreciação 2012
Manutenção Dutos Embarcações, dos meses de janeiro a dezembro de 2012,
em que identifica valores calculados sobre paradas programadas para
manutenção, com serviços de docagem de navios e embarcações, inspeções
técnicas, manutenção, limpeza e reabilitação de tanques de armazenamento,
com ou sem fornecimento de material.
Em face da extensão das atividades desenvolvidas, contribuinte foi intimado
a apresentar cópia do livro Razão das contas representativas de despesa de
depreciação/amortização dos gastos com as paradas programadas, que
geraram os créditos demonstrados no DACON e suas respectivas contas de
Depreciação/Amortização Acumulada.
A fiscalização sustentou que os dispositivos da Lei n. 6.404/1976 e das normas
contábeis estão relacionados com critérios contábeis para classificação e avaliação de
bens do ativo, enquanto o § 1o, inciso III do artigo 3o da Lei n. 10.833/2003 trata da
apuração de crédito de COFINS sobre as despesas de depreciação dos ativos.
Afirmou que a escrituração dos custos e despesas com serviços de reparos e manutenção
se trata de uma questão contábil, sem efeitos para os créditos do PIS/COFINS. Com
isso, concluiu por realizar as glosas de créditos apurados sobre despesas de depreciação,
decorrente da escrituração no ativo imobilizado das despesas com serviços de
manutenção e reparos relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de
navios e embarcações, afirmando que o crédito sobre despesas de depreciação somente
pode ser realizado quando se tratar de bens, máquinas e equipamentos escriturados no
ativo, nunca sobre os serviços de manutenção escriturados no ativo.
Quanto aos documentos comprobatórios dos gastos com as paradas
programadas, fls 782, a empresa apresentou o detalhamento dos gastos e uma
série de notas fiscais /recibos que trouxeram a confirmação de que os valores
que compuseram os ativos imobilizados denominados paradas programadas e
que geraram as despesas de depreciação que serviram de base de cálculo de
créditos do PIS e da COFINS, se referiam a dispêndios com serviços diversos
de docagem de navios, manutenção, limpeza e reabilitação de tanques, com
ou sem fornecimento de material. De fato, conforme já apurado, a empresa,
desde janeiro de 2006, adota como prática contábil o registro no ativo
imobilizado dos gastos relevantes com manutenção de unidades industriais e
dos navios, [...]
Contudo, ainda que o registro de tais gastos no ativo imobilizado e de sua
consequente depreciação possa ser aconselhável em virtude da necessidade
de se demonstrar adequadamente, sob o ponto de vista contábil, os valores
dos ativos de uma empresa, o fato é que as despesas de depreciação, ou de
amortização, sobre eles apuradas não são aquelas para as quais a legislação
prevê a hipótese de apuração de créditos descontáveis do PIS e da COFINS
devidos mensalmente. Os incisos VI e §1o, inciso III, dos art. 3os das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 somente permitem a apuração dos créditos sobre
as despesas de depreciação de máquinas, equipamentos e bens incorporados
ao ativo imobilizado e não sobre a depreciação de gastos realizados pela
empresa para manutenção desses bens. Não é o fato de se encontrarem tais
gastos registrados no ativo imobilizado da empresa, ou de os mesmos estarem
submetidos à depreciação mensal, que os transforma em bens, em máquinas
Fl. 3304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

ou em equipamentos, ou que transmuta as depreciações a eles relativas em
depreciação sobre bens, máquinas e equipamentos. (grifei)
Da leitura do relatório fiscal se pode extrair que a fiscalização admite a escrituração dos
serviços e gastos com manutenção no ativo imobilizado, mas se trata de uma questão
meramente contábil. Admite, ainda, citando a Interpretação Técnica do IBRACON n.
01/2006, o tratamento contábil dos custos com manutenção em segmentos da indústria
como o petroquímico e naval, reconhecendo que são dispêndios regulares e
indispensáveis para a adequada utilização do ativo até o final de sua vida útil,
registrando tais gastos no ativo imobilizado e a depreciação ao longo de sua vida útil, ou
seja, até a próxima parada programada. (grifei)
Nota-se que a fiscalização reconhece a adequação contábil de registro desses gastos
no ativo, prolongando a vida útil do bem, que se estende até a próxima parada
programada. No entanto, não admite os créditos de PIS/COFINS sobre as despesas
sob o argumento de que os incisos VI e § 1o, inciso III, dos art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003, apenas admite o crédito sobre a depreciação de bens,
máquinas e equipamentos. Conclui que gastos com manutenção de bens, máquinas e
equipamentos, mesmo que registrados no ativo imobilizado, não se transformam em
bens, máquinas e equipamentos. A premissa da fiscalização está equivocada e as
glosas merecem ser revertidas. Como dito, a própria fiscalização reconhece correto o
procedimento contábil executado pela Recorrente, visto que os gastos com
manutenção e reparos de ativos devem ser ativados quando prolongam a vida útil
do bem do ativo. No entanto, diferentemente do posicionamento da fiscalização, não
é apenas sobre bens, máquinas e equipamentos que se apura crédito de
PIS/COFINS sobre as despesas de depreciação, mas também sobre serviços, partes
e peças utilizados em reparos e manutenção do ativo que, por prolongar a vida útil
do ativo em mais de 12 meses, devem ser ativados. Não se trata de mera norma
contábil, mas também exigência da própria Lei n. 4.506/1964, ao prescrever, em seu
artigo 48, parágrafo único, a necessidade de escrituração de referidas despesas no ativo
imobilizado quando prolongar a vida útil do ativo, para serem deduzidas do lucro real
pelos encargos de depreciação, vedando seu tratamento como despesas operacionais:
Art. 48. Serão admitidas como custos ou despesas operacionais as despesas
com reparos e conservação corrente de bens e instalações destinadas a mantê-
los em condições eficientes de operação.
Parágrafo único. Se dos reparos, da conservação ou da substituição de partes
resultar aumento da vida útil prevista no ato de aquisição do respectivo bem,
as despesas correspondentes, quando aquêle aumento fôr superior a um ano,
deverão ser capitalizadas, a fim de servirem de base a depreciações futuras.
Assim, deve ser afastado também o argumento da fiscalização, aplicando o Ato
Declaratório Interpretativo SRF no 3/2007, afirmando não ser possível o crédito
porque as despesas já foram levadas a custo na apuração do resultado do exercício.
Esse raciocínio está equivocado, visto que a lei determina sua escrituração no
ativo, não sendo possível o seu tratamento como custos ou despesas operacionais.
Em sede de defesa, a Recorrente se manifestou sobre os serviços de manutenção e
reparos relativos às paradas programadas para manutenção e docagens de navios e
embarcações, argumentando sua importância para a vida útil do navio, informando que
tais serviços são executados em uma periodicidade de 2 anos e meio, no mínimo,
estendendo a vida útil do ativo até a próxima parada programada:
Por isso, do ponto de vista do destino da aquisição de peças, ou mesmo dos
serviços realizados, no caso de docagem, não se pode distinguir manutenção,
revisão, reparos e conservação, por decorrerem do mesmo critério de base,
que é a “manutenção”, nas duas possibilidades, de prevenção ou de
reparação.
Fl. 3305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Com efeito, os serviços de manutenção das embarcações dedicadas ao
transporte de petróleo não constituem uma liberalidade da TRANSPETRO.
Pelo contrário: está-se diante de seu dever, tanto mais pela necessidade de
docagem para renovação da certificação internacional das embarcações com
que opera. Trata-se de exigência expressa das autoridades brasileiras e
internacionais, em conformidade com tratados e convenções internacionais.
Para atingir estes propósitos, a operação de docagem consiste no
assentamento de navios sobre doca seca, para manutenção, limpeza e pintura
do casco, inspeção e substituição de ânodos sacrificiais, limpeza e reparação
das caixas de mar e válvulas de fundo e outros reparos.
Especificamente, a embarcação entra empurrada por rebocadores para as
docas, com o auxílio de cabos que são tracionados pelos cabrestantes
(montados no eixo vertical) e molinetes (montados no eixo horizontal) até
assentar-se nos picadeiros. A seguir, são identificados os serviços
necessários, como reparo ou manutenção. Trata-se de serviços de suma
importância para a vida útil de um navio, o qual deve ser realizado a cada 2
anos e meio, no mínimo.
[...]
Destarte, a docagem dos navios petroleiros é procedimento indispensável
para garantir a segurança das operações, dos profissionais e a proteção ao
meio-ambiente.
Em virtudes dos graves riscos que os navios oferecem, são aplicáveis severos
padrões de controle sobre acidentes com o transporte marítimo de petróleo ou
gás no Brasil e em diversos outros países, como afetações ao meio ambiente,
à vida marinha ou mesmo às vidas humanas.
Por decorrência, o dever de manutenção das embarcações é uma imposição
com exigência rigorosa dos órgãos competentes, como a Marinha do Brasil, a
ANTAQ, a ANP e diversos órgãos de controle ambiental, como CETESB,
CONAMA e outros, para autorizar o uso e circulação de qualquer navio no
transporte de petróleo ou gás no País.
Em suma, docagens ou paradas programadas de embarcações representam
serviços orientados a grandes manutenções efetuadas com vistas a restaurar
ou manter os padrões originais de desempenho das embarcações, previstos
pelos fornecedores. De fato, representam a única alternativa para utilização
do ativo até o final de sua vida útil.
No âmbito da RFB já se reconhece a possibilidade de escriturar no ativo
imobilizado as despesas com serviços de reparo e manutenção de bens, de acordo
com os critérios acima, apurando créditos da não cumulatividade do PIS e da
COFINS sobre as despesas de depreciação.
Como exemplo, vale mencionar trecho da ementa da Solução de Consulta Cosit n.
59/2021:
SOLUÇÃO
DE
CONSULTA
PARCIALMENTE
VINCULADA
À
SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 7, DE 27 DE JANEIRO DE
2015, PUBLICADA NO DOU DE 2 DE FEVEREIRO DE 2015. NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITOS.
INSUMOS.
MANUTENÇÃO
E
PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS. AUMENTO DA VIDA ÚTIL
DE ATÉ UM ANO. DIRETO A CRÉDITO NA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS.
Fl. 3306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
máquinas, equipamentos e veículos, novos e usados, pertencentes ao
ativo imobilizado, que acarretem o aumento da vida útil do bem de até
um ano:
- pode ser descontado crédito, a título de insumo, com base nos encargos
de depreciação caso os veículos sejam utilizados na prestação de serviços.
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em
uma única parcela; e
- não pode ser descontado crédito caso os veículos sejam destinados à
locação.
SOLUÇÃO DE CONSULTA PARCIALMENTE VINCULADA AO
PARECER NORMATIVO COSIT/RFB No 5, DE 17 DE DEZEMBRO
DE 2008, PUBLICADO NO DOU DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018. NÃO
CUMULATIVIDADE.
CRÉDITO.
ATIVO
IMOBILIZADO.
MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO DE VEÍCULOS.
Em relação aos gastos com manutenção e com peças de reposição de
veículos, novos e usados, pertencentes ao ativo imobilizado e destinados à
locação ou à prestação de serviços, que acarretem o aumento da vida útil
do bem superior a um ano, ou seja, que tenham sido ativados:
- pode ser descontado crédito com base nos encargos de depreciação; e
- não pode ser descontado crédito à taxa de 1/48 do valor dos gastos ou em
uma única parcela. (grifei)
As partes em destaque evidenciam o quanto argumentado até aqui:
1 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição não
gerarem o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, sobre tais
dispêndios pode ser apurado crédito de PIS/COFINS, mas como insumos, nos
termos do artigo 3o, II, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003;
2 - se os gastos com manutenção (serviços) e com partes e peças de reposição
acarretam o aumento da vida útil do bem em prazo superior a um ano, os gastos
devem ser ativados, com a possibilidade de apuração de crédito de PIS/COFINS
com base nos encargos de depreciação, nos termos do artigo 3o, VI, combinado com o
§ 1o, III do mesmo artigo, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003.
Diante disso, entendo como correto o procedimento adotado pela Recorrente, devendo-
se reverter as glosas.
Nesse sentido, por se referir a dispêndios com bens e serviços aplicados em bens
do ativo imobilizado e considerando que tais gastos ensejam aumento de vida útil superior a um
ano aos bens em que aplicados, devem-se reverter as glosas dos créditos apurados com base em
encargos de depreciação relativos a docagem de navios e embarcações operados pelo
contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de armazenamento,
observados os demais requisitos da lei.
II. Crédito. Aquisições de embarcações.
A Fiscalização glosou créditos relativos a aquisições de embarcações pelo valor
total da operação, por falta de amparo legal.
Fl. 3307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

O Recorrente aduz que a aquisição de embarcações para emprego em
afretamentos à Petrobras é parte da atividade prevista no seu objeto social, dando direito ao
crédito nos termos do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime
especial de creditamento previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei no
12.546/2011, ele pode aproveitar os créditos na forma nele prevista, em prazo reduzido, ao
tempo em que se aplica também a empresas prestadoras de serviços.
Alega, ainda, que, sendo as máquinas e os equipamentos instrumentos projetados
para alcançar um determinado objetivo, dotados de automação, que utilizam energia e empregam
força para desenvolver a finalidade a que se propõem, indubitavelmente, as embarcações se
enquadram nesse conceito.
Aqui também, por me alinhar aos fundamentos do acórdão no 3301-010.377, na
parte relativa a tal matéria, reproduzo na sequência trechos do seu voto condutor:
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO – VALOR DE AQUISIÇÃO – LINHA 10
FICHA 06A e 16A – DACON
Da análise dos registros contábeis relacionados com os navios contabilizados no ativo
imobilizado, a fiscalização detectou que a Recorrente apurou créditos de PIS e
COFINS sobre o valor da aquisição, quando, em seu entendimento, deveriam ser
apurados por encargos de depreciação. Trata-se dos navios Furtado, Sérgio Buarque
e João Cândido.
Em atendimento à fiscalização, a Recorrente apresentou explicações afirmando que
o procedimento está fundamentado no artigo 1o da Lei n. 11.774/2008, o qual
permite o crédito integral sobre o valor da aquisição dos ativos (e não mais pela
depreciação) se adquiridos a partir de julho de 2012.
O art. 1o da Lei n. 11.774/2008, com redação dada pela Lei n. 12.546/2011, estabelece:
Art. 1o. As pessoas jurídicas, nas hipóteses de aquisição no mercado interno
ou de importação de máquinas e equipamentos destinados à produção de
bens e prestação de serviços, poderão optar pelo desconto dos créditos da
Contribuição para o Programa de Integração Social/Programa de Formação
do Patrimônio do Servidor Público (PIS/Pasep) e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social (Cofins) de que tratam o inciso III do §
1o do art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o inciso III do § 1o
do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, e o § 4o do art. 15 da
Lei no 10.865, de 30 de abril de 2004, da seguinte forma:
[...]
XII – imediatamente, no caso de aquisições ocorridas a partir de julho de
2012.
§ 1o Os créditos de que trata este artigo serão determinados:
I – mediante a aplicação dos percentuais previstos no caput do art. 2o da Lei
no 10.637, de 2002, e no caput do art. 2o da Lei no 10.833, de 2003, sobre o
valor correspondente ao custo de aquisição do bem, no caso de aquisição no
mercado interno; ou
II – na forma prevista no § 3o do art. 15 da Lei n° 10.865, de 2004, no caso de
importação. (grifei)
Fl. 3308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Contudo, a fiscalização argumentou que o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 conferiu a
possibilidade de crédito integral nas aquisições de bens do ativo apenas em relação
às máquinas e equipamentos. Utilizando-se da seção XVI da TIPI, que trata da
classificação fiscal das máquinas e equipamentos, sustentou que as embarcações não
podem ser tratadas como tal, pois classificadas como material de transporte na seção
XVII da mesma TIPI.
Assim, por ser uma embarcação (veículo) e não uma máquina, tampouco um
equipamento, a apuração do crédito deve ser pela via da depreciação, nos termos do
artigo 3o, VI e § 1o, III, das Leis n. 10.637/2002 e 10.833/2003, glosando o crédito
integral realizado pela Recorrente:
E aqui consideramos as normas que regem a classificação tarifária de
máquinas e equipamentos, na seção XVI da TIPI, pois as embarcações
diferentemente das máquinas possuem posição específica na TIPI, sendo
classificadas como sendo material de transporte, seção XVII.
Em consonância a interpretação acima, o ADI RFB 4, de 20/04/2015, dispõe
que são admitidos créditos de PIS e COFINS, em relação aos veículos
automotores ( embarcações ) incorporados ao ativo imobilizado e destinados
a prestação de serviços, tão somente com a utilização do encargo mensal de
depreciação, nos termos do art. 3o. VI c/c parágrafo 1o. Inciso III, Lei
10.833/2003.
Discordo da conclusão fiscal e entendo inadequada a utilização da classificação fiscal da
TIPI sobre máquinas e equipamentos (seção XVI) para aplicação nos créditos do PIS e
da COFINS.
Tratam-se de tributos diversos, com feições, características e legislações diversas, o que
já reconhecido pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, quando tratou do conceito de
insumos no REsp n. 1.221.170/PR.
O conceito de insumos tratado no REsp n. 1.221.170/PR é utilizado na conjugação da
interpretação do que seja máquina ou equipamento para a produção de bens ou
prestação de serviços. Isso porque insumo, conceito próprio da legislação do PIS e da
COFINS (e não do IPI), representa um gasto essencial para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços. Assim, o ativo que estive
relacionado com esse processo produtivo também será passível de crédito.
Deve-se, assim, buscar um sentido próprio na legislação do PIS e COFINS, de acordo
com o seu contexto, até porque, do ponto de vista conceitual, não há como se negar
que um veículo também é uma máquina ou um equipamento.
O artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito integral de PIS e
COFINS sobre o valor da aquisição de máquinas e equipamentos, desde que utilizados
na produção de bens ou na prestação de serviços. É essa finalidade que deve ser
analisada para fins de enquadrar a embarcação (ou veículo) como máquina ou
equipamento.
Consta dos autos a informação de que a Recorrente é uma empresa subsidiária
integral da Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, destinada ao desempenho de
atividades de transporte ou ao apoio logístico. Assim, presta serviço de transporte
de gás e derivados de petróleo, utilizando-se das embarcação como um dos meios
para o desenvolvimento dessa atividade.
Do estatuto social é possível identificar que a Recorrente tem como objeto o transporte e
armazenamento de petróleo e seus derivados, biocombustíveis etc., por meio de dutos,
terminais e embarcações, daí a razão de ser proprietária de navios, pois utilizadas em
sua prestação de serviços:
Fl. 3309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Art. 3o - A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente; a
participação em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o
exercício de outras atividades afins e correlatas.
A embarcação, portanto, constitui equipamento para a prestação de serviços de
transporte de petróleo e outros produtos, enquadrando-se no caput do artigo 1o da
Lei n. 11.774/2008 por atender a natureza de ser uma máquina ou equipamento,
bem como a finalidade exigida, qual seja, sua utilização na prestação de serviços.
A interpretação do dispositivo deve ser mais ampla do que aquela concedida pela
fiscalização, para que seja aplicado sobre os bens do ativo imobilizado que são
utilizados na sua atividade produtiva, gerando receitas de PIS e COFINS, seja na
produção de bens, seja na prestação de serviços.
Assim, quando o artigo 1o da Lei n. 11.774/2008 trata da possibilidade de crédito
integral na aquisição de máquina e equipamento destinados à produção de bens e
prestação de serviços, deve-se identificar todos os equipamentos, no sentido amplo, que
estejam vinculados à produção de bens ou prestação de serviços, o que certamente inclui
as embarcações (veículos) analisadas no caso concreto.
As glosas devem ser revertidas
O desconto de crédito em relação aos encargos de depreciação de veículos
encontra-se autorizado pelo inciso VI e § 1o, II, do art. 3o da Lei no 10.833/2003, verbis:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
(...)
VI - máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;
(...)
§1o Observado o disposto no §15 deste artigo, o crédito será determinado mediante a
aplicação da alíquota prevista no caput do art. 2odesta Lei sobre o valor: (Redação dada
pela Lei no 11.727, de 2008) (Produção de efeito)
(...)
III - dos encargos de depreciação e amortização dos bens mencionados nos incisos VI,
VII e XI do caput, incorridos no mês;
Verifica-se do dispositivo supra que lei permite o desconto de créditos em relação
aos bens incorporados ao ativo imobilizado utilizados na produção ou na prestação de serviços,
Fl. 3310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

que vem a ser a hipótese sob comento, pois, conforme apontado pela Fiscalização as
embarcações adquiridas destinam-se aos serviços de afretamento prestados à Petrobras.
Nesse contexto, por se tratar de aquisição de embarcações utilizadas no processo
produtivo ou na prestação de serviços, revertem-se as glosas de créditos respectivos, nos termos
do art. 3o, VI, das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, sendo que, no regime especial de
creditamento previsto na Lei no 11.774/2008, com a redação dada pela Lei no 12.546/2011, os
créditos podem ser aproveitados na forma nele prevista, em prazo reduzido, observados os
demais requisitos da lei.
III. Crédito. Aluguel/arrendamento de áreas, dutos e terminais.
Segundo a Fiscalização, não dão direito ao desconto de crédito das contribuições
os dispêndios com aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de
dutos e terminais, por não se enquadrarem nos dispositivos legais, dispositivos esses que
restringem seu alcance às despesas de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a
pessoa jurídica, utilizados nas atividades da empresa, e ao valor das contraprestações de
operações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica (incisos IV e V do art. 3o das Leis no
10.637/2002 e 10.833/2003).
O Recorrente, por seu turno, aduz que, para o cumprimento das suas atividades
principais, ele celebrou com a Petrobras (proprietária) contratos de arrendamento/aluguel de
dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros bens, tencionando o
gerenciamento e operação dessas instalações localizadas em diversas regiões do Brasil,
operações essas tributadas pelas contribuições.
Ainda segundo ele, nos termos do art. 65 da Lei no 9.478/1997, constitui
obrigação legal da Transpetro, precisamente, operar os dutos, terminais marítimos e embarcações
da Petrobras, com vistas ao transporte de petróleo e seus derivados, além de gás natural e que o
conceito jurídico de “prédio” engloba não apenas as edificações, mas todos os bens incorporados
ao solo e subsolo, razão pela qual os dutos e os terminais de transporte, arrendados ou alugados,
constituem prédios para o direito civil, pois, após instalados, agregam-se, ou seja, incorporam-se
ao solo, na condição plena de bens imóveis.
No seu entendimento, para fins das contribuições não cumulativas, revela-se
possível a apuração e apropriação de créditos associados tanto a despesas com o arrendamento
mercantil financeiro quanto em relação ao arrendamento mercantil operacional (aluguel),
indistintamente.
Mais uma vez me valho do decidido no acórdão no 3301-010.377, de cujo voto
condutor extraem-se os seguintes excertos:
(iii) Dutos, Terminais e Instalações - Arrendamento (locação)
Foi negado o creditamento da conta aluguel de dutos e terminais (Conta
45240000), pois os contratos de arrendamento não seriam tecnicamente contratos
de arrendamento mercantil, afastando a aplicação do inciso V da Lei n° 10.833/2003,
tampouco seriam prédios, para aplicação do inciso IV da mesma Lei:
Art. 3 ° Do valor apurado na forma do art. 2° a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
Fl. 3311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

(...)
IV - aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa;
V - valor das contraprestações de operações de arrendamento mercantil de
pessoa jurídica, exceto de optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de
Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES;
Sustenta a Recorrente que nas suas atividades de empresa brasileira de navegação e
transporte de petróleo, como dispõe o seu Contrato Social pagou obrigações com
aluguéis em relação a:
- Dutos e terminais terrestres: “...o arrendamento das instalações de propriedade da
PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos (Cláusula Terceira - diz
os nomes dos oleodutos e terminais alugados e suas respectivas siglas) e detalhadas em
seus Anexos I (Anexo I - relaciona o diâmetro e a extensão de cada oleoduto alugado e
o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os terminais, bem como
suas instalações complementares como casa de amostra, casa de combate à incêndio,
guarita, plataforma de carregamento etc);”
- Terminais aquaviários, da PETROBRÁS: ‘...o arrendamento das instalações de
propriedade da PETROBRÁS S/A citadas nas cláusulas terceiras dos contratos
(Cláusula Terceira - diz o nome dos terminais alugados) e detalhadas em seus Anexos I
(Anexo I - relaciona o número e capacidade dos tanques e esferas que compõem os
terminais, bem como suas instalações complementares como casa de amostra, casa de
combate a incêndio, guarita, píer, atracadouro etc);”
A natureza de arrendamento dos contratos fora afastada pela autoridade fiscal,
para entender que são aluguéis e não arrendamento. Isso porque não obstante a
denominação, não se trata do arrendamento mercantil, pois os requisitos para
serem considerados contraprestações de arrendamento mercantil não cumprem a
Lei n° 6.099/74 e a Resolução do Conselho Monetário Nacional n° 2.309/96.
Por isso, concordo que os referidos dispêndios não se subsomem a prescrição do inciso
V do art. 3°, pois:
a) a arrendadora não é instituição financeira (art. 1° da Resolução BACEN n°
2.309/96), nem tem como objeto principal de sua atividade a prática de
operações de arrendamento mercantil;
b) nos casos em que a arrendatária é subsidiária integral da outra, há
impedimento de firmarem contrato de arrendamento mercantil entre si (art. 2°
da Lei n° 6.099/74 c/c art. 28 da Resolução BACEN n° 2.309/96);
c) a TRANSPETRO é obrigada a devolver os bens arrendados e não se
configura a possibilidade de exercer o seu direito de compra do bens
arrendados, contrariando o art. 5°, alíneas "c" e "d" da Lei n° 6.099/74 e art.
7°, inc V, VI e VII da Resolução BACEN n° 2.309/96;
d) não se caracterizam como de arrendamento mercantil as operações que se
realizarem em desacordo com as disposições normativas (artigo 33, a
Resolução BACEN n° 2.309/96).
Não se trata, portanto, de arrendamento do tipo mercantil, mas de outro tipo
de arrendamento (prédios, terrenos, bases, dutos de transportes e terminais).
Todavia, é incontroverso que os contratos são de aluguel e não de arrendamento.
Se os contratos tem a natureza de aluguel, independentemente da denominação de
Fl. 3312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

arrendamento, basta que se analise a aplicabilidade do inciso IV da Lei n°
10.833/2003.
Em reforço de argumentação, a Recorrente aduz que numa conceituação mais ampla,
tais despesas (aluguel) geram direito ao creditamento da contribuição, com base no art.
3°, IV da Lei n° 10.833/2003.
A interpretação dada pela autoridade de origem e pela DRJ foi no sentido de que o
direito à apuração de créditos de COFINS não cumulativa só alcança as despesas
de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos utilizados nas atividades da
empresa, não alcançando dutos, terminais, instalações.
Entendo que o creditamento é sim permitido com supedâneo nesse dispositivo.
Explico.
(i) O objeto social da Transpetro é:
Art. 3°. A Companhia tem como objeto:
I- As operações de transporte e armazenagem de graneis, petróleo e seus
derivados, biocombustíveis, petroquímicos e de gás em geral, por meio de
dutos, terminais, embarcações próprias ou de terceiros, e quaisquer outros
modais de transporte, incluindo rodoviário, ferroviário e multimodal;
II- O transporte de sinais, de dados, voz e imagem associados às suas
atividades fins;
III- A construção e operação de novos dutos, terminais e embarcações,
mediante associação com outras empresas, majoritária ou minoritariamente,·
a participação em outras sociedades controladas ou coligadas, bem como o
exercício de outras atividades afins e correlatas.
§ 1 °- As atividades econômicas decorrentes de seu objeto social serão
desenvolvidas pela Companhia em caráter de livre competição com outras
empresas, obedecendo estritamente às condições de mercado.
§ 2 o- A Companhia exercerá as atividades vinculadas ao seu objeto social
por meios próprios ou de terceiros."
(ii) Não há como realizar transportes de petróleo ou gás natural e seus derivados
sem o uso de embarcações, portos, terminais, dutos e equivalentes, integrados.
(iii) Para o cumprimento da atividade de transporte do petróleo, a TRANSPETRO
celebra com a PETROBRÁS os referidos contratos para a utilização de dutos e
terminais terrestres e aquaviários, que são indissociáveis dos prédios, terrenos e
bases.
Dito de outra forma, os contratos contemplam também o uso de instalações, ou seja,
prédios, depósitos, casas de bombas, casas de controle, prédios administrativos,
guaritas, terrenos e outros. Configurada a natureza jurídica de prédio, dentro do
conceito dado pelo direito privado.
(iv) Nos termos do art. 79 do Código Civil, compõe o conceito de edificação todos os
bens incorporados ao solo e subsolo.
Art. 79. São bens imóveis o solo e tudo quanto se lhe incorporar natural
ou artificialmente.
Fl. 3313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

(v) O gerenciamento das operações e a manutenção do conjunto prédios, terrenos, duto
e terminais é de responsabilidade da própria TRANSPETRO em todas as regiões do
Brasil.
(vi) Os terminais e dutos são instalações, nos termos da Portaria ANP n° 170.
Dutos são instalações fixas de tubos de transporte de petróleo e derivados, que
movimentam líquidos ou gases, "conduto fechado destinado ao transporte ou
transferência de petróleo, seus derivados ou gás natural" (Art. 1o, Portaria ANP
125/2002), e terminal são instalações fixas de armazenamento de produtos relacionados
ao petróleo, de chegam e de onde partem os dutos de transporte, estando todos dutos e
terminais presos ao solo, e somente nessa condição podem ser utilizados.
(vii) Os terminais e dutos compõem o ativo imobilizado da Petrobrás, que os aluga
à Transpetro.
Então, independentemente da qualificação dos dutos e terminais como prédios ou
equipamentos, ambos estão dentro do escopo do art.3o, IV da Lei n° 10.833/2003.
As glosas devem ser revertidas
Diante do exposto, revertem-se as glosas de créditos relativas a
arrendamento/aluguel de dutos e terminais aquaviários, além de prédios, terrenos e bases e outros
bens utilizados nas atividades da empresa, observados os demais requisitos da lei.
IV. Omissão de receitas.
A Fiscalização identificou, a partir do confronto entre o livro Razão e o Dacon,
omissão de receitas operacionais que foram levadas à apuração das contribuições, tendo sido
excluídos os pagamentos realizados e as retenções na fonte. Intimado a justificar e a fazer prova
documental da diferença, o contribuinte não carreou aos autos nenhum elemento probatório.
O Recorrente alega que a repartição de origem afirmou ter identificado supostas
diferenças de receitas e listou alegados valores das contribuições não recolhidos, mas nada
explicou efetivamente, tratando-se, portanto, de alegações genéricas e abstratas e, por isso,
insuficientes (ausência de motivação e cerceamento do direito de defesa), além de se referir a
débitos já alcançados pela decadência (§ 4o do art. 150 do CTN).
Aduz, ainda, impossibilidade de lançamento suplementar das contribuições por
meio de revisão de declaração de compensação, dada a eficácia preclusiva dos autolançamentos
por ele empreendidos relativamente ao exercício de 2012.
De pronto, valha-se da súmula CARF no 159, verbis:
Súmula CARF 159
Não é necessária a realização de lançamento para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e
Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se verifiquem na base de cálculo das
contribuições.
Verifica-se que, no confronto entre débitos e créditos das contribuições para fins
de se confirmar ou não o crédito pleiteado, não se exige o lançamento dos ajustes verificados na
base de cálculo, devendo-se, portanto, afastar as alegações de inexistência de lançamento
suplementar e de decadência.
Fl. 3314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 3201-009.683 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16682.901572/2018-53

Quanto às alegações do Recorrente tendentes a desconstituir o procedimento
adotado pela Fiscalização, elas não se fizeram acompanhar de qualquer elemento de prova, não
se podendo ignorar que a auditoria se baseara na escrita fiscal e no Dacon, fornecidos pelo
próprio Recorrente.
Nesse sentido, nega-se provimento a essa parte do recurso.
V. Conclusão.
Diante do exposto, vota-se por rejeitar a preliminar de nulidade do acórdão
recorrido e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de reverter
as glosas de crédito, observados os demais requisitos da lei, relativamente aos seguintes itens:
a) depreciação/amortização de gastos com docagem de navios e embarcações
operados pelo contribuinte e com inspeções técnicas, manutenção e reabilitação de tanques de
armazenamento;
b) aquisições de embarcações;
c) aluguéis/arrendamentos diversos, arrendamento de áreas e arrendamento de
dutos e terminais.
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

Fl. 3315
DF CARF MF
Documento nato-digital